Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701900-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR DO JAPA LTDA AGRAVADO: STHELLA DA SILVA GOMES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bar do Japa Ltda em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido de remessa dos autos para a contadoria judicial, sob o fundamento de que para o pagamento da dívida se faz necessário mero cálculo aritmético, cujos parâmetros estariam descritos didaticamente no acórdão. Requereu o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspensa a decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Em decisão monocrática de ID 73219562, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Em petição de ID 73464850, o agravante informou que cumpriu integralmente com a obrigação de pagar e solicitou a desistência do recurso por perda superveniente do objeto. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Verifico que o agravante informou que já realizou o pagamento da obrigação objeto do cumprimento de sentença, razão pela qual houve perda superveniente do objeto recursal. Desse modo, resta prejudicado o recurso interposto ante a perda do objeto, nada mais havendo a ser apreciado neste agravo, fato que implica o desaparecimento superveniente do interesse, conforme inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III, do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do objeto. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora